Tribunal: TJDFT
Processo: 0000926-04.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000926-04.2017.8.07.0005 RECORRENTE: MARCONDES DA SILVA CAMPOS RECORRIDOS: EDUARDO WAGNER DAMASIO DA SILVA, OLIVEIRA DUARTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NO INÍCIO DA OBRA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA INCORPORAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DESISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR. RETENÇÃO DE VALORES PELA CONSTRUTORA. ABUSIVIDADE. INVERSÃO DA CLÁSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 971 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel cumulada com pedido de restituição dos valores pagos. 1.1. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) decretar a rescisão do Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado pelas partes; b) condenar os réus, solidariamente, a restituírem ao autor o valor total pago pelo imóvel, incluídos taxas, comissão de corretagem e sinal; c) condenar ao pagamento do valor proveniente da inversão da cláusula penal a título de multa no valor de 0,5%. 2. Na apelação, o réu requer a reforma da sentença. 2.1. Aduz que a rescisão do contrato se deu unicamente por culpa da recorrida, não havendo que se falar em inversão da multa moratória. Alega o direito de retenção do valor de 10% em razão da desistência. Sustenta a ausência de fixação de honorários advocatícios em favor do apelante. 3. Da responsabilidade pelo atraso da obra. Da impossibilidade de retenção. 3.1. As provas acostadas aos autos demonstram que os réus, até o ajuizamento da ação, não iniciaram a construção do empreendimento, nem sequer comprovaram o registro da incorporação. 3.2. Verificada a responsabilidade pelo atraso da obra pelo promitente vendedor, incabível a retenção de quaisquer valores pagos pelo recorrido. 3.3. Jurisprudência: “Tratando-se de pedido de rescisão contratual, a retenção de valores pela vendedora somente seria possível, se não tivesse responsabilidade pela extinção do pacto. (...)” (00029959420178070009, Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 18/4/2018.). 4. Da inversão da cláusula penal. 4.1. Em sede de julgamento de casos repetitivos, o STJ definiu que, existindo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente do imóvel em construção, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização devida pelo vendedor inadimplente (Tema 971). 4.2. Na esteira desta orientação, a parte recorrente deveria suportar a multa fixada do contrato firmado entre as partes exclusivamente contra os compradores, ante o atraso no início da obra. 5. Dos honorários advocatícios de sucumbência. 5.1. Em relação à sucumbência, considerando o princípio da causalidade, o ajuizamento da presente ação decorreu da conduta dos réus, pois o autor tinha a legítima expectativa de receber o imóvel na data acordada, o que não foi cumprido e ensejou o pedido de desistência da avença com restituição do todos os valores pagos. 5.2. Inteligência do artigo 86, parágrafo único do CPC: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. 6. Apelo improvido. O recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários sucumbenciais foram valorados de maneira desproporcional, uma vez que o recorrido restou vencido no pleito de danos morais. Sustenta, ainda, que a rescisão do contrato se deu por desinteresse do recorrido, motivo pelo qual defende a retenção do importe de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente por ele pago. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de retenção de 10% (dez por centos) sobre o valor efetivamente pago pelo recorrido, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, o recurso também não deve ser admitido, porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1614721/DF (Tema 971), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 18/11/2019, concluiu que: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003